Tribunal: TJSP
Processo: 2238467-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de Saúde. Deferimento do pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a agravante custeie as despesas decorrentes do parto e da internação de recém-nascida, sob pena de multa diária. Inconformismo. Descabimento. Presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência ao caso. Incidência da Súmula n. 103, desta C. Corte

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de Saúde. Deferimento do pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a agravante custeie as despesas decorrentes do parto e da internação de recém-nascida, sob pena de multa diária. Inconformismo. Descabimento. Presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência ao caso. Incidência da Súmula n. 103, desta C. Corte e do art. 12, III, "a", da Lei no 9.656/98. Valor das astreintes não excessivo. Decisão mantida. Agravo improvido.